Tribunal: TJSP
Processo: 2280891-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Saldo remanescente - Deferimento – Inadequação – Feito que já foi extinto pelo pagamento – Decisão contra a qual não se insurgiu o agravado – Preclusão que se operou sobre o tema.

Agravo provido.